Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-34.2020.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000335-34.2020.8.11.0029
APELANTE: NELDO EGON WEIRICH
APELADOS: MARCIO ROGERIO PARIS E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por NELDO EGON WEIRICH, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Canarana-MT, Dr. Conrado Machado Simão, lançada nos autos da ação de cobrança de honorários ajuizada por MARCIO ROGERIO PARIS E OUTRO, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o apelante a pagar a quantia de R$903.679,32 (novecentos e três mil e setecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), com incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Em consequência, condenou-o ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária fixadas em 10% sob o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Inconformado, a apelante recorre da r. sentença onde pleiteia preambularmente a concessão da assistência judiciária (Id 89399501).
Antes de analisar o pedido, fora oportunizada ao recorrente a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, consignando no despacho, inclusive, sobre quais documentos que poderia se valer para demonstrar sua situação financeira atual, como cópias da CTPS, da Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, faturas de cartão de crédito, extratos bancários, contas de energia elétrica e de água (todos dos últimos três meses) e outros que comprovem a hipossuficiência declarada. (Id 101194981).
No Id 102991996, o recorrente aponta que o valor do preparo, resulta na quantia de R$ 27.110,38 (vinte e sete mil, cento e dez reais e trinta e oito centavos), de modo que o recolhimento do preparo implica em um desembolso alto para pagamento de uma só vez, razão pela qual pugna pelo parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) parcelas iguais e consecutivas, nos termos do artigo 468, § 7o da CNGJ.
Pois bem. A Lei Estadual no. 7.603/01, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, e dá outras providências, para aprovar a nova Tabela de Custas e Despesas, prevê no artigo 13 (redação dada pela Lei no. 11.077/20), a tabela de causas do foro judicial na segunda instância, fixando em relação aos recursos o percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, até o limite de R$87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), nas causas com valor acima de R$41.343,13 (quarenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e treze centavos).
Outrossim, disciplina o Código de Processo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
Nesse contexto, considerando o elevado valor, que ultrapassa o importe de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), aliada a impossibilidade do recorrente em fazê-lo em parcela única, DEFIRO o parcelamento em 6 (seis) vezes, nos termos do §6o do artigo 98 do CPC, devendo buscar junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as providências necessárias à emissão das guias, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente nos autos, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora